Tribunal: TJES
Processo: 5008935-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008935-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. MOROSIDADE POR CULPA DA COMPLEXIDADE DO FEITO. DILAÇÃO JUSTIFICADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO.

1. O prazo legal para a conclusão de processo de réu preso não pode ser resultado da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar à complexidade da causa.

2. Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se a instrução criminal já se encerrou, encontrando-se os autos aguardando conclusão para prolação de sentença.

3.
Ordem denegada, com recomendação de agilidade no encerramento do processo, com a prolação da sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008935-08.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Alega a impetrante, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

Nestes termos, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Sobre
os fatos,
narra a

denúncia, em síntese que, mês de setembro de 2016 foi desencadeada investigação policial batizada de Maré Morta I e II, objetivando averiguar informações de uma aliança entre os traficantes de Vila Velha e de Guarapari, para comercialização de grandes quantidades de drogas.

Segundo foi apurado, no desenrolar da investigação, vários indivíduos se associaram em grupos criminosos distintos, com o objetivo de cometer tráfico de drogas e de armas, roubos e homicídios em Guarapari, tratando esta denúncia apenas do grupo 3, composto pelo paciente e mais 17 acusados.

Deferida judicialmente medida de interceptação telefônica, foi possível perceber nos diálogos travados entre os réus que todos eles se associaram para a prática do tráfico de drogas.

De acordo com dados constantes nos autos, o ora paciente possuía atuação de destaque no grupo criminoso, já que era o “braço direito” do chefe da associação e atuava na distribuição de tarefas e liderança do grupo, sendo que, com prisão do cabeça, assumiu o comando.

Além disso, conforme narrado, o requerente auxiliava na preparação e administração da venda de drogas e armas nos bairros Ipiranga e São João, mantendo parcerias com outros traficantes, além de ter como função manter os conflitos com os traficantes da “Rua da Carroça”, para que, assim, não perdesse espaço na comercialização dos entorpecentes.

No que diz respeito à argumentação trazida pelo impetrante, o período para encerramento do processo não depende de mera soma aritmética, devendo ser feita uma análise geral do caso, de acordo com as circunstâncias especiais de cada situação, complexidade, atuação das partes, etc.

Neste contexto, existem, na hipótese em apreço, aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como a pluralidade de delitos (dado que investigado a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico), sobretudo, por se tratar do envolvimento de 17 (dezessete) acusados (a revelar certo grau de complexidade), havendo de se considerar, ainda, os diversos pedidos de liberdade provisória, advogados distintos, além da própria impetração do presente
habeas corpus,
o que implica na extensão dos prazos processuais.

Também não se pode olvidar que, no presente caso, o feito já se encontra com a instrução encerrada, pois, de acordo com os esclarecimentos prestados pela autoridade coatora, os autos aguardam conclusão para prolação de sentença, incidindo ao caso, a súmula 52 do STJ.

Diante do exposto, de acordo com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada
,
recomendando o Juízo
de primeiro grau a
adoção de medidas para agilizar o encerramento do processo, com a prolação da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.